Tribunal: TJBA
Processo: 8019385-33.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019385-33.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERRAZ DE ALMEIDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, LIZ MENEZES DA SILVA, ALESSIA PAMELA BERTULEZA SANTOS, ANTEVAL CHAVES DA SILVA, KLAYTON MENEZES RIBEIRO, PAULO EGIDIO MERCES CHAVES SILVA

APELADO: LUIS EDUARDO SILVA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA MAIA SANTOS, SONIA CASTRO LEITE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO EMBARGADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE DEIXOU DE SER CREDORA HIPOTECÁRIA APÓS CANCELAMENTO DO GRAVAME. ADIMPLEMENTO DE TODAS AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL EM INTERVIR NO FEITO. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DA MÁ-FÉ PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da Sentença nas partes em que rejeitou preliminar de incompetência absoluta e indeferiu pedido de condenação do 2º Recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2. Restou comprovado que a hipoteca que recaía sobre o imóvel foi cancelada após o adimplemento de todas as parcelas do financiamento habitacional, razão pela qual deixou a Caixa Econômica Federal de ser credora hipotecária e, consequentemente, não subsiste qualquer interesse da referia autarquia federal na presente demanda, que, inclusive, fora proposta após a baixa do referido grave hipotecário.

3. Inexistindo interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal na causa, afasta-se a incidência do art. 109, I da CF/88 na espécie, pelo que não há falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo, mas sim da Justiça Estadual. Precedentes. Preliminar rejeitada.

4. A mera ausência de manifestação do 2º Embargado acerca da penhora a incidir no bem objeto da lide, ainda que naquele momento já não mais compusesse seu patrimônio, não é suficiente para configurar, de per si, tentativa de alterar a verdade dos fatos, tampouco pretensão de conseguir objetivo ilegal.

5. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente cediço, somente podendo ser afastado se, concretamente, for demonstrada a má-fé da parte adversa, o que não ocorreu
in casu
. Precedentes.

PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019385-33.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS FERRAZ DE ALMEIDA - EPP e outros e como apelada LUIS EDUARDO SILVA DE CARVALHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .